Tribunal: STJ
Processo: 1000384-35.2020.8.11.0107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227034 - MT(2025/0297060-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - DF004110
ARTHUR LIMA GUEDES - DF018073
ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
EMBARGADO
: EDUARDO DOS SANTOS
ADVOGADA
: JESSIKA BORGES PORTES - MT020940
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO

DO
CPC.
MERO

ART.
1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5 A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA55104322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f891e1a5-e28f-457a-b8c8-d58a005a01d7

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f891e1a5-e28f-457a-b8c8-d58a005a01d7

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227034 - MT(2025/0297060-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - DF004110
ARTHUR LIMA GUEDES - DF018073
ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
EMBARGADO
: EDUARDO DOS SANTOS
ADVOGADA
: JESSIKA BORGES PORTES - MT020940
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO

DO
CPC.
MERO

ART.
1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5 A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA54285075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:27
Código de Controle do Documento: 19244b7b-d7ea-4bcb-b5f1-81682d642ea2

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 637-647) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 624-625):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO
§ 2o, DO AFASTAMENTO. REEXAME DO
ART. 1.026,
CPC/2015.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
art. 1.022
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, as concessionárias de rodovias
respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos
oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas
pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei das Concessões. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. A oposição de embargos de declaração com a reiteração de argumentos
já repelidos caracteriza intuito protelatório, justificando a aplicação da multa
prevista no § 2o, do art. 1.026, CPC/2015.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão.
Sustenta, para tanto, que "a concessionária demonstrou de maneira
inequívoca que o acidente foi causado pela invasão repentina de um animal bovino na
pista, configurando um evento imprevisível e inevitável, ainda que todas as medidas de
segurança tivessem sido regularmente adotadas" (fl. 640).
Afirma que a hipótese em exame configura "caso de excludente de
responsabilidade, em que não foi comprovado qualquer falha específica na prestação
de serviços que pudesse vincular diretamente a Concessionária ao acidente" (fl. 641).
Documento eletrônico VDA54285075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:27
Código de Controle do Documento: 19244b7b-d7ea-4bcb-b5f1-81682d642ea2

Aduz que, "conforme exposto no Agravo, o caso dos autos não se trata de
revolvimento do acervo fático-probatório, mas sim de discussão que aponta para
frontais violações a dispositivos infraconstitucionais, como os artigos 1.022 do Código
de Processo Civil; arts. 927 e 186 do Código Civil;
§ 3o, do Código de Defesa
art. 14,
do Consumidor e
do Código Civil" (fl. 643).
art. 936
Requer, ainda, o afastamento da multa por interposição de embargos
protelatórios imposta na origem.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 652).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 631-632):
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação do
do CPC.
art. 1.022
Assim, não se constatam os vícios alegados.
O acórdão recorrido aplicou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
"as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da
existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela
presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as
regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. Tema
n. 1.122 (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.908.738/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
" (AgInt nos EDcl
21/8/2024,
26/8/2024)
no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.486.202/BA,
DJEN de
)
10/2/2025,
14/2/2025.
Na mesma linha de entendimento, confira-se:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. TESE
REPETITIVA
JÁ
JULGADA.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
Documento eletrônico VDA54285075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:27
Código de Controle do Documento: 19244b7b-d7ea-4bcb-b5f1-81682d642ea2

DA CONCESSIONÁRIA. TEMA N. 1.122 DO STJ. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Em função da omissão existente, determinou-se a nulidade do
agravo em recurso especial e se passou a novo julgamento. 3. A
Concessionária do serviço público é objetivamente responsável por
acidente ocorrido em razão da presença de animal doméstico na pista.
4. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
5. Recurso especial não provido.
(EDcl
no
relator
Ministro
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
AREsp n. 2.749.112/BA,
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Inafastável, portanto, a Súmula n. 83/STJ.
Finalmente, o TJMT aplicou a multa prevista no 2o, do art. 1.026, CPC/2015,
por ocasião dos sucessivos embargos opostos pela ora recorrente.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, evidenciado o caráter
manifestamente protelatório dos embargos de declaração, devidamente
atestado pelo Tribunal do estado, é devida a aplicação da multa, cujo
afastamento encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

Como visto, o agravo em recurso especial foi desprovido em razão da
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, além da ausência de negativa de prestação
jurisdicional, de forma clara e fundamentada, sem vícios sanáveis por meio dos
embargos.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:27
Código de Controle do Documento: 19244b7b-d7ea-4bcb-b5f1-81682d642ea2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.227.034 / MT
Número Registro: 2025/0297060-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003843520208110107
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - DF004110
ARTHUR LIMA GUEDES - DF018073
ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
RECORRIDO
: EDUARDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JESSIKA BORGES PORTES - MT020940O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - DF004110
ARTHUR LIMA GUEDES - DF018073
ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
Documento eletrônico VDA55078464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:35
Código de Controle do Documento: ed53443e-0b3d-4c82-99aa-73a62c942210

MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
EMBARGADO : EDUARDO DOS SANTOS
ADVOGADA
: JESSIKA BORGES PORTES - MT020940
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:35
Código de Controle do Documento: ed53443e-0b3d-4c82-99aa-73a62c942210